Tribunal: TJDFT
Processo: 0006230-77.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E S P A C H O Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial pretendido. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto